Tribunal: CARF
Processo: 10166.009351/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009351/2010-27
ACÓRDÃO
2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO SENA AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração
de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 21/27, relativa ao ano-
calendário de 2006, exercício 2007, para formalização de exigência e cobrança do
imposto suplementar (2904) no valor de R$ 2.105,75, com multa de ofício no valor
de R$ 1.579,31 e juros de mora de R$ 749,64 e imposto de renda pessoa física
(0211) no valor de R$ 10.017,48, multa de mora no valor de R$ 2.003,49 e juros
de mora de R$ 3.566,22.
As infrações apuradas pelas Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 22/25, foram:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação
Trabalhista no valor de R$ 4.858,03:
COMPLEMENTAÇÃO DA DISCRIÇÃO DOS FATOS “Constatada omissão de
Rendimentos Tributáveis decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho, no valor
de R$ 4.858,03, referente à Ação Trabalhista n° 0016200-63.1986.5.10.004,
Precatório n° 449/1994, impetrada contra a. FHDF, CNPJ n° 00.394.684-001-53,
recebidos no ano-calendário 2006, conforme cálculos abaixo', os quais decorrem
de valores constantes na Certidão n" 134/2010, e em documentos
comprobatórios apresentados pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE' do DF,
motivo pelo qual procedeu-se ao ajuste devido.
Na apuração dos Rendimentos Tributáveis foram desconsiderados o valor
referente às CESSÕES efetuadas pelo contribuinte, no total de R$ 117.113,72, e o
valor referente aos rendimentos isentos (FGTS), no total de R$ 78.435,62,
conforme demonstrado na Certidão n° 134/2010, bem como os honorários
advocatícios e periciais no percentual de 80,93% adianta demonstrado. -
Rendimento Bruto: R$233.553,22;
(-) Valor de FGTS: R$ 20.031,09;
(-) Honorários Advocatícios: R$ 14.129,05 (80,93% de R$ 17.458,72 );
(-) Honorários Periciais: R$ 6.354,83 (80,93% de R$ 7.852,42);
(=)Total de Rend. Tributáveis (Precatório) = R$ 193.038,25;
(+)Total de Rend. Aposentadoria: R$ 77.096,11;
(=)Total dos Rend. apurados pela Fiscalização: R$ 270.134,36;
(-)Total dos Rend. Declarados pelo contribuinte: R$ 255.276,33;
(=)Diferença de Rendimentos apurada: R$ 4.858,03.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
3
Total do IRRF: R$ 71.697,68 (IRRF s/ Precatório: R$ 58.216,01 + IRRF s/
Aposentadoria: R$ 13.481,67).-
OBS: Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução
correspondem a 80,93% do total pago, tendo em vista que, para efeito de cálculo
do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação
devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
rendimentos isentos e não-tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital. No
presente caso, o percentual de 80,93% corresponde ao valor tributável sujeito ao
ajuste anual, conforme abaixo:
Valor Bruto Total do Acordo, conf. Certidão n° 134/2010: R$ 1.025.339,53 (100%)
(-)FGTS corrigido: R$ 78.435,62 (7,65%) Rendimentos isentos (-)Valor cedido: R$
117.113,72.(11,42%) - Rendimentos sujeitos a ganho de capital
(=)Valor Tributável sujeito ao Ajuste Anual: R$ 829.790,19 (80,93%).
A divergência constatada entre os Rend. Trib. da Ação Trabalhista ,(Prec. 449/94)
declarados (R$ 265.276,33) e aqueles apurados pela Fiscalização (R$ 270.134,36)
dá-se diante da exclusão do valor referente à CESSÃO DE DIREITOS (R$
117.113,72) - Certidão n° 134/2010-TRT 10a Região), bem como da devida
proporção dos valores pagos a título de honorários advocatícios/periciais
concernentes aos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual (80,93%);” 2)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 16.156,32:
“Fonte Pagadora: 00.394.544/0127-87 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. A parcela de
isenção nos proventos de aposentadoria por ter mais de 65 anos somente é
permitido em uma única fonte pagadora e o contribuinte já se beneficiou de tal
isenção nos rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado de
Saúde, CNPJ 00.394:700-0001-08.” 3) Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 27.491,75, conforme abaixo:
“Efetuada glosa de IRRF indevidamente compensado, no valor de R$ 27.491,75,
relativo à Fonte Pagadora SEC DE ESTADO DE SAÚDE, conforme abaixo:
IRRF declarado pelo contribuinte: R$ 99.189,43 / IRRF apurado pela Fiscalização:
R$ 71.697,68 (Prec. 449/94:R$ 58.216,01 + IRRF Aposent.R$ 13.481,67). - , IRRF
sobre o valor cedido de R$ 117.113,72 : R$ 31.703,62 (Valor líquido cedido: R$
85.410,10)” Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls.
22/27, do presente processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 29/09/2010, fl. 42, o
contribuinte apresentou impugnação em 22/10/2010, fls. 03/14, trazendo as
seguintes alegações:
· O contribuinte é médico, servidor público aposentado do Distrito Federal, tendo
obtido no ano-calendário de 2006, proventos de aposentadoria, a importância de
R$ 81.811,05, tendo havido retenção.na fonte no valor de R$ 9.269,80; · No
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
4
mesmo ano-calendário, o contribuinte celebrou acordo judicial em face da
reclamação trabalhista n° 162/86, Precatório n° 449/94, onde foram
compensados valores cedidos a terceiros para efeito de compensação de
impostos distritais, com pagamento de um sinal em 2006 e 12 parcelas trimestrais
em 2007, 2008 e 2009, da diferença restante; · Conforme Certidão no 134/2010,
emitida pelo Juízo Conciliatório do Tribunal de Regional do Trabalho da 10a
Região, verifica-se que o total bruto do crédito do contribuinte no processo
trabalhista foi de R$ 1.025.339,53, sendo R$ 336.976,48, a título de principal
corrigido, R$ 609.927,43, de juros de mora, e R$ 78.435,62, de FGTS; · No ano de
2006, foi recebido como sinal o valor bruto de R$ 233.553,22, o qual, descontado
das quantias de R$ 20.031,09 e R$ 58.216,01, relativas, respectivamente, a FGTS e
IRRF, resultou no valor líquido de R$ 155.306,12; · Além do valor recebido como
sinal, o Distrito Federal, réu na Reclamação Trabalhista no 162/86 compensou
com o crédito do reclamante a importância de R$ 117.113,72, sobre a qual incidiu
imposto de renda na fonte de R$ 31.703,62; · Assim, no ano-calendário de 2006,
constaram na DIRPF do contribuinte três lançamentos agrupados em um só:
proventos de aposentadoria (R$ 81.811,05), sinal pago do valor acordado no
processo 162/86 (R$ 193.491,05) e a compensação de cessão feita pelo
contribuinte para terceiro (R$ 117.113,72); · Sobre os rendimentos tributáveis
incidiu imposto de renda na fonte de R$ 99.189,43, sendo R$ 9.269,80, referente
aos proventos de aposentadoria, R$ 58.216,01, ao sinal; e R$ 31.703,62, à
compensação de cessão; · Diante de tal quadro, onde todos os rendimentos e
proventos tiveram retenção na fonte do correspondente tributo, não haveria que
se falar tanto em pagamento adicional quanto em restituição de imposto de
renda sobre os mesmos; · Entretanto, para que obtivesse o resultado decorrente
da reclamação trabalhista no 162/86, na qual foi celebrado o mencionado acordo,
o contribuinte teve que contratar profissionais de advocacia e contabilidade, o
que lhe gerou um custo de 15% e 3%, respectivamente; · Não resta informado na
referida notificação o modo como o (a) auditor (a) chegou ao valor do rendimento
tributável de R$ 265.276,33, já que os rendimentos declarados foram de R$
392.415,82; · Violação do Legítimo direito de defesa do contribuinte; · O que
conseguiu compreender da notificação de lançamento é que o Auditor excluiu da
base de cálculo o valor de R$ 117.113,72, compensado a título de cessão de
crédito, excluindo também o correspondente imposto de renda retido na fonte,
de maneira que os honorários advocatícios e periciais só seriam restituídos na
proporção de 80,93%; · Entretanto, 18% do valor da cessão, ignorada pelo
Auditor, corresponde a custo de produção, 15% a honorários advocatícios e 3% a
honorários periciais; · “ao fazer a exclusão dos rendimentos e retenção na fonte
relativos à cessão de crédito, o auditor deixa de excluir da base de cálculos 18% da
cessão, que teve retenção na fonte e acaba por não fazer a devida restituição de
27,5% dos 18%.”; · À exceção da parcela de FGTS recebida no ano-calendário de
2006, todas as demais parcelas tiveram retenção na fonte de imposto de renda,
com a alíquota de 27,5%, não existindo previsão legal para a exclusão de tais
valores do custo de produção; · “o correto a ser feito seria excluir apenas o FGTS,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
5
que não esteve sujeito à tributação, que corresponde a 8% do valor recebido pelo
Contribuinte, no que diz respeito ao processo trabalhista; · O Auditor não
compreendeu o que venha a ser uma cessão de crédito, concluindo de maneira
completamente fora da realidade, no sentido de que não se trata de rendimento
nem de retenção na fonte relativo à mesma; · Novamente, houve violação ao
legítimo direito de defesa, protegido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal; · A última inconsistência constatada na notificação, foi a glosa do IRRF no
valor de R$ 27.491,75 (IRRF s/ a cessão); · Foi glosado o IR efetivamente retido na
fonte sobre o valor da cessão, como se o mesmo fosse inexistente, sem qualquer
explicação que justificasse tal procedimento; · Novamente, houve violação ao
legítimo direito de defesa, protegido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal; Aos autos foram anexados os documentos de fls. 16/39.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO A diferença positiva entre o valor de alienação (valor
líquido recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de
aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Pública (igual a zero na cessão original) não integra a base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte),
devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Não
obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do cedente, o imposto
sobre a renda retido na fonte não integra a base de cálculo do ganho de capital e
não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a
natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de
cálculo do imposto de renda. In casu, tendo em vista que o montante recebido no
ano-calendário em referência englobou apenas uma parcela isenta (FGTS) e uma
parcela tributável sujeita ao ajuste anual, há que se calcular o percentual relativo
a cada uma delas.
Omissão de Rendimentos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
6
Considera-se parte do lançamento procedente quando, comprovadamente, o
contribuinte percebeu rendimentos tributáveis e não foram devidamente
informados em Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 Matéria não
impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera
administrativa, a exigência do crédito tributário lançado.
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento glosou o imposto de renda retido na fonte que incidiu sobre parte
dos rendimentos tributáveis recebidos, no ano-calendário de 2006, em decorrência de acordo
firmado nos autos da Ação Trabalhista no 0016200-63.1986.5.10.004 (Precatório no 449/1994),
impetrada contra a FHDF, CNPJ no 00.394.684-001-53, no montante de R$ 27.491,75.
Além de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação
Trabalhista no valor de R$ 4.858,03 e Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$ 16.156,32, sendo certo que está última infração não foi
impugnada.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
7
A decisão recorrida reduziu o valor de relativo à Omissão de Rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação Trabalhista de R$4.858,03 para R$2.202,47.
Assim, o litígio versa sobre a “Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica
Decorrente de Ação Trabalhista” e sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte.
O Recorrente insurge-se contra a glosa do IRRF incidente sobre a parte cedida e
contra a proporcionalização dos honorários realizada pela Fiscalização.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados em função do rendimento, ou seja, conforme a característica dos
rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999).
A lógica é simples, os rendimentos tributáveis, por obvio, sofreram a incidência do
imposto de renda, portanto, desses mesmos rendimentos devem ser subtraídos os honorários
advocatícios respectivos.
Corroborando, impende reproduzir a pergunta n° 407 do “Perguntas e Respostas
Ano­calendário de 2006” :
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando
do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único) (grifei)

A jurisprudência deste Conselho é neste sentido, consoante a ementa destacada:
IRPF. RENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
8
PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÕES. Deve-se excluir do montante a ser tributado o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do rendimento,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. Os honorários advocatícios e demais despesas judiciais pagas pelo
contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos
recebidos em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (art. 56 do decreto no 3.000, de
26 de março de 1999) Acórdão no 2201- 01.117 – Provido por unanimidade - 12
de maio de 2011
Assim, razão não assiste ao contribuinte.
No que se refere à glosa do Imposto de Renda Retido na fonte, tendo em vista que
o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do mérito O lançamento ora impugnado glosou o imposto de renda retido na
fonte que incidiu sobre parte dos rendimentos tributáveis recebidos, no ano-
calendário de 2006, em decorrência de acordo firmado nos autos da Ação
Trabalhista no 0016200-63.1986.5.10.004 (Precatório no 449/1994), impetrada
contra a FHDF, CNPJ no 00.394.684-001-53, no montante de R$ 27.491,75. Além
de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação
Trabalhista no valor de R$ 4.858,03 e Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 16.156,32.
Conforme consta da Certidão no 134/2010 (fls. 30), o valor bruto da condenação
importou em R$ 1.025.339,53, sendo R$ 336.976,48, a título de principal, e R$
609.927,43, a título de juros.
Desse total, o valor de R$ 78.435,62 correspondeu a FGTS, e, portanto, estaria
isento de tributação, e o valor de R$ 117.113,72, cedido a terceiros para efeito de
compensação de impostos distritais, caracterizaria ganho de capital, segundo
entendimento da fiscalização, e, como tal, sujeitar-se-ia à tributação definitiva,
não podendo ser compensado o imposto de renda na fonte de R$ 31.703,62 sobre
ele incidente.
Assim, apenas o valor de R$ 829.790,18 (=R$ 1.025.339,53 – R$ 78.435,62 – R$
117.113,72) foi considerado tributável e sujeito ao ajuste anual, representando
80,93% do total.
Após a dedução do valor relativo à cessão de crédito (R$ 117.113,72) o valor bruto
de R$ 908.225,81 (=R$ 1.025.339,53 – R$ 117.113,72) foi pago ao contribuinte da
seguinte forma: R$ 233.553,22, a título de sinal, em 2006, e o restante, em 12
parcelas trimestrais nos anos-calendário de 2007 a 2009.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
9
No ano-calendário de 2006, objeto da presente autuação, o contribuinte recebeu,
a título de sinal, a importância de R$ 213.522,13, correspondente à diferença
entre o valor bruto (R$ 233.553,22) e o FGTS (R$ 20.031,09).
Do montante de R$ 213.522,13 foram, ainda, subtraídos os honorários
advocatícios e periciais, no valor total de R$ 20.483,88, equivalentes a 80,93 % do
total consignado nos recibos de honorários advocatícios e periciais (R$ 17.458,72
e R$ 7.852,42), resultando no valor tributável de R$ 193.038,25, o qual somado ao
rendimento de aposentadoria de R$ 77.096,11, atingiu a cifra de R$ 270.134,36.
Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$
265.276,33, inferior ao apurado pela fiscalização (R$ 270.134,36), a diferença,
correspondente a R$ 4.858,03, foi cobrada através do lançamento da infração de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação
Trabalhista.
Na impugnação apresentada, o interessado discorda do procedimento adotado
pela fiscalização, assegurando que o rendimento relativo à cessão de crédito
ensejou a retenção de imposto de renda na fonte e, por essa razão, faria jus à
compensação do referido imposto na declaração de ajuste anual.
Alega, ainda, que o sinal recebido no ano-calendário de 2006 compôs-se apenas
da parcela tributável sujeita ao ajuste anual e do FGTS. Logo, os honorários
advocatícios e periciais deveriam ser proporcionalizados apenas em relação a
essas duas parcelas; caso contrário, configurar-se-ia bis in idem.
Por fim, alega, também, que declarou de rendimentos tributáveis o valor de R$
392.415,82, não entendendo como a auditora chegou ao valor de R$ 265.276,33.
Deve ser informado ao contribuinte que consta informado em Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2007, o valor de R$ 265.276,33 a título de rendimentos
tributáveis recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde – CNPJ
00.394.700/0001-08.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
Do exame dos autos, percebe-se que o cerne da questão consiste em determinar
a natureza tributária da verba cedida a terceiros para compensação de impostos
distritais. Para o deslinde da questão, é mister reproduzir a legislação atinente à
matéria:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
10
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins. (destaques da transcrição)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. (destaques da transcrição)
O Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, por seu turno, esclarece:
(...)
10. O precatório é uma ordem judicial em que a autoridade forense determina o
pagamento ao credor de importância líquida e certa em razão de sentença
condenatória transitada em julgado imposta a pessoa jurídica de direito público,
que deverá incluí-lo na lei orçamentária anual. Portanto, configura um título
judicial representativo de um crédito de titularidade da pessoa física ou jurídica
que estabeleceu a lide contra o poder público.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
11
11. A cessão do precatório configura a cessão de um direito de crédito do seu
titular para outrem. O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor
Silvio Rodrigues, em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o
crédito se apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de
ser negociado. Da mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm
valor de mercado onde alcançam um preço, assim também os créditos, que
representam promessa de pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois
sempre haverá quem por eles ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto
aos créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos.”
(Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág. 297).
(...)
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de
direitos, representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais,
estão sujeitos ao imposto de renda. (destaques da transcrição)
16.1. O valor de alienação será o valor recebido do cessionário, e o custo de
aquisição será igual a zero, já que não há valor pago pelo precatório e nem há a
possibilidade de aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de
que tratam os incisos I a V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988 (Lei no 7.713, art.
16, § 4o).
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado
em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não
poderá ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à
declaração do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será
informado na declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que
para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código
Civil - Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos
de natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital
decorrente desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido
passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o
custo de aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de
direitos.
17.2. Os ganhos de capital, quando apurados por pessoa jurídica, integrarão a
base de cálculo do pagamento por estimativa (Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 32, e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 2o), comporão o seu
resultado e serão computados na determinação do lucro real e, no caso de pessoa
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
12
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
comporão o lucro do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, arts. 25 e 27).
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo,
decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém
por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem,
independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de
direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis
relativo ao precatório no momento em que for quitado pela Fazenda Pública.
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório
com débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.” (grifou-se)
Sobre o assunto em discussão, a Receita Federal do Brasil manifestou o seu
entendimento no “Perguntas e Respostas – IRPF 2013:
551 - Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente:
A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição na cessão de
direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública
(precatórios) está sujeita à apuração do ganho de capital, pelo cedente.
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cedente, no mês em que
forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento),
não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o
valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
(destaques da transcrição)
O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela em que ocorre a primeira
cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe valor pago pelo direito ao
crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o valor pago pela aquisição
do direito na cessão anterior.
Considera-se como valor de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão
de direitos do precatório.
(...)
Atenção:
O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por
meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato
que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O
acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em for quitado pela
União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
13
Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto sobre a renda retido na fonte, quando cabível, no momento do
pagamento do precatório, considerado como tal quando ocorrer a homologação
da compensação do precatório com débitos de natureza tributária do cessionário
para com a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios.
Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na fonte não
constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base de cálculo
do ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), art.
123; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o,
16, caput e § 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e
348; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre
a Renda - RIR/1999, arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, arts. 2o, 3o, 18 e 27; Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de
2000).
Do exposto, conclui-se que os rendimentos no importe de R$ 117.113,72, a que o
contribuinte fez jus em função do êxito obtido na reclamatória trabalhista,
cedidos a terceiros para quitação de impostos distritais, em função da sua
natureza jurídica tributável, ensejaram a incidência de imposto de renda na fonte
no momento da homologação da compensação.
A par disso, por desempenhar quanto aos créditos, papel idêntico ao da compra e
venda, quanto aos bens corpóreos, a cessão de crédito constitui-se em uma das
formas de ganho de capital. Desse modo, a diferença positiva entre o valor de
alienação (valor recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o
custo de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Pública (igual a zero na cessão original) não integra a base
de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte),
devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
Note-se que a diferença entre o ganho de capital e o imposto pago será lançada
na declaração de ajuste anual, a título meramente informativo, no campo de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
Por outro lado, o acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na
fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
Entretanto, o dito imposto de renda na fonte, por não constituir ônus do cedente
ou do cessionário, não integra a base de cálculo do ganho de capital e não é
passível de compensação ou dedução.
Assim, considerando que, como já se viu, os rendimentos de que se trata (R$
117.113,72) não podem integrar a base de cálculo do imposto de renda apurado
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
14
na declaração de ajuste anual, também não se pode admitir a compensação do
imposto correspondente (R$ 31.703,62).
Logo, há que se manter a glosa, nos exatos termos em que efetuada pela
fiscalização.
No que tange ao valor dos honorários advocatícios e periciais a ser deduzido dos
rendimentos tributáveis, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo
transcrito, são dedutíveis da base de cálculo do imposto as despesas suportadas
pelo contribuinte, relacionadas aos rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cumpre frisar, no entanto, que, pelo fato de o montante recebido em decorrência
da ação trabalhista envolver “rendimentos tributáveis” e “rendimentos isentos e
não-tributáveis” (FGTS), os honorários advocatícios devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos, como orienta a questão no 408
do “Perguntas e Respostas – Ano-calendário de 2006”:
408 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não-tributáveis. (destaques da transcrição)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei n o 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
Assim, só podem ser deduzidas as parcelas dos honorários advocatícios e periciais
referentes aos rendimentos tributáveis.
Em análise aos autos, notadamente da Certidão no 134/2010 (fls. 30), é fácil
perceber que o valor recebido no ano-calendário de 2006, a título de sinal (R$
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.839 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009351/2010-27
15
233.553,22) englobou apenas o FGTS (R$ 20.031,09) e a parcela tributável (R$
213.522,13), a qual representa 91,42 % do total percebido (=R$ 213.522,13( R$
233.553,22)
O valor de R$ 117.113,72 foi integralmente cedido a terceiros para compensação
com impostos distritais e não compôs o valor auferido pelo contribuinte no ano-
calendário de 2006, a título de sinal.
Assim, 91,42 % é o percentual que deve ser aplicado aos honorários advocatícios
e periciais pagos no ano-calendário em referência, cujos valores totalizam,
respectivamente, as importâncias de R$ 17.458,72 e R$ 7.852,42.
Consequentemente, podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis (R$
213.522,13), a título de honorários advocatícios e periciais, as respectivas
quantias de R$ 15.960,76 (= 91,42 % x 17.458,72) e R$ 7.178,68 (= 91,42 % x
7.852,42), o que redunda no valor tributável de R$ 190.382,69, o qual adicionado
o valor decorrente de aposentadoria (R$ 77.096,11), obtém-se a importância de
R$ 267.478,80, a qual é, ainda, superior ao valor declarado pelo interessado (R$
265.276,33), no montante de R$ 2.202,47.
Logo, deve ser mantida infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrente de Ação Trabalhista no valor de R$ 2.202,47, Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de
R$ 16.156,32 e manter a glosa do imposto de renda retido na fonte no importe de
R$ 27.491,75 (s/ a cessão).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 124
DF CARF MF
Original